Tribunal: TJMT
Processo: 1028190-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028190-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARY RODRIGUES - CPF: 326.098.761-49 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO AUXÍLIO DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO –
DESNECESSIDADE -
AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO - INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) - SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ary Rodrigues
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária no 1028190-83.2019.8.11.0041, ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto necessário, sob fundamento de que
“o requerente não fez prova do pedido de prorrogação do referido benefício e/ou eventuais recursos administrativos para revisão da alegada (in) capacidade laborativa, como também não juntou laudos médicos que apontam eventual sequelas no requerente que impliquem na redução da sua capacidade laborativa, para que se possa aferir a suposta omissão do INSS em deixar de promover a conversão automática do benefício em auxílio acidente”.(id. 46825172)

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que
“a ausência de prévio requerimento administrativo somente caracterizaria falta de interesse de agir caso não constasse nos autos pedido anterior de benefício por incapacidade, uma vez que o auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, nos termos do §2o do art. 86 da Lei n. 8.213/91”. (id. 46825175)

Aduz que, no caso,
“por existir o pedido administrativo de benefício por incapacidade correspondente e contemporâneo e estando cessada a incapacidade, cumpriria ao INSS verificar acerca da possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente, examinando se haveria sequelas definitivas decorrentes de acidente de qualquer natureza, independentemente de qualquer requerimento específico do segurado, mesmo porque sequer existia, na época da propositura da ação, na seara administrativa requerimento específico para a concessão do benefício em tela”. (id. 46825175)

Com essas considerações, requer seja o presente recurso provido para anular a r. sentença prolatada pelo douto Juízo
a quo
, determinando a devolução dos autos e prosseguimento do feito, com amparo no art. 932, V, “b” do CPC.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 47838477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, o julgador monocrático julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, e, inconformada, a parte autora recorre alegando que a cessação do benefício administrativamente já caracteriza o interesse processual.

A controvérsia compreendendo a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário restou apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 631.240/MG (Tema 350). Ao definir a tese sobre a questão, assim estabeleceu a Corte Suprema:

RE 631240 - I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

No caso dos autos, constata-se que o benefício de auxílio doença deferido ao apelante foi concedido em 28/03/2013 e cessado por alta programada em 07/11/2013.

Diante disso, em 01/07/2019, o apelante propôs a presente ação previdenciária requerendo a conversão do auxílio doença em auxílio acidente, contudo, o d. Magistrado julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que a inicial foi instruída sem o requerimento administrativamente, ou seja, sem o pedido de prorrogação do benefício.

Logo, sem maiores delongas, o recurso merece provimento, pois, de fato,
in casu
, não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o apelante e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.

Além do mais, o caso em exame se enquadra no item III do entendimento firmado pelo STF no RE 631240, sob o rito da REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 350 – no qual restou assentado que
“na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO SUMARIA – INSS - AUXÍLIO ACIDENTÁRIO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– PERÍCIA – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO DEVIDO – TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO AUXILIO DOENÇA – PRECEDENTES STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO DESPROVIDO. “O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir.” (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013, in www.stj.jus.br). Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente, que será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. A redução do valor dos honorários advocatícios, quando não fixados de forma escorreita, é medida que se impõe. (Apelação / Remessa Necessária 2357/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Com essas considerações, dou provimento ao recuso interposto por
Ary Rodrigues
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020